Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733871-28.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: FABIO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ID 41228054 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal